Tribunal: STF
Processo: Rcl 58519
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Claudia Irene Tosta Junqueira alega ter o Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Presidente Venceslau desrespeitado, no Processo n. 0006753-33.2010.8.26.0483, a decisão proferida pelo Supremo tribunal Federal no julgamento conjunto das ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937.

Narra ter formulado, em fase de cumprimento de sentença prolatada em ação civil pública, pedido de incidência das disposições do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/12) ao caso tratado nos autos de origem.

Relata ter o juízo reclamado indeferido o pedido sob a consideração de que a questão suscitada já se encontra “acobertada pelo manto da coisa julgada”.

Sustenta que, por via transversa, o órgão reclamado negou aplicabilidade à Lei n. 12.651/12, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos paradigmáticos ora apontados (ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937).

Aduz que em referido julgamento este Tribunal afastou os princípios do “tempus regit actum” e da vedação ao retrocesso ambiental como vetores interpretativos na nova legislação ambiental.

Pede, por esse motivo, a cassação do ato reclamado, a fim de que o juízo reclamado profira outra decisão em consonância com os paradigmas apontados.

É o relatório.

2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.

É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.

No julgamento conjunto das ADIs n. 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC n. 42, o Supremo Tribunal Federal analisou a compatibilidade constitucional de diversos preceitos normativos encartados na Lei 12.651/12 (Código Florestal). 

O juízo reclamado, por sua vez, considerou inaplicável o novo Código Florestal (Lei 12.651/12) ao presente caso em razão de já se encontrar transitada em julgado a sentença que determinou a aplicação de preceitos do antigo diploma ambiental revogado (Lei 4.771/65).  

Como se vê, inexiste, no caso, pronunciamento a respeito da constitucionalidade de dispositivos do atual Código Florestal, mas simples análise a respeito de sua incidência sobre situações acobertadas pela coisa julgada.

Ausente, portanto, aderência estrita entre a situação narrada nestes autos e o objeto de julgamento nos paradigmas de efeito vinculante invocados.

De outro lado, denota-se, pelo conjunto da postulação ora deduzida, que a parte reclamante impugna, por meio da presente ação reclamatória, os efeitos decorrentes de título judicial acobertado pela coisa julgada.

Esse contexto atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 

Esse dispositivo processual, na verdade, apenas positivou entendimento há muito consagrado na jurisprudência desta Corte e que se encontra materializado na Súmula nº 734, cujo enunciado encontra-se assim redigido:

Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.

2. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.

3. Publique-se.

Brasília, 2 de maio de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente